Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0006008-46.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== O feito encontra-se pautado para julgamento a ser realizado no dia 19/08/2021 (ID 27963283), estando às partes devidamente cientificadas. A Defesa do réu ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS peticionou (ID 28049865), requerendo a possibilidade de sustentar oralmente quando do julgamento do recurso, bem como pleiteando que o feito seja levado a julgamento em segredo de justiça, em que pese os autos tramitem sem sigilo, vez que existem informações sensíveis, de ambas as partes e dos filhos, que não interessam à coletividade, sendo dispensável que o julgamento seja transmitido ao vivo pelo canal do youtube e ali permaneça gravado para posterioridade. Por sua vez, o assistente de acusação (ID 28092956) também postula a possibilidade de sustentar oralmente quando do julgamento do recurso e requer o indeferimento da solicitação feita pelo réu, sob o fundamento de que não há sigilo nos presentes autos e não há informação sensível além daquelas já documentadas, bem como inexiste hipótese legal de segredo de justiça que sustente o pleito. Eis o relatório do necessário. Decido. Não há como acolher o pleito da Defesa para que o julgamento seja realizado em segredo de justiça. Inicialmente é importante salientar que há decisão anterior do saudoso Desembargador George Lopes Leite (ID 23501610), na qual afirmou que o processo não tramita em segredo de justiça, bem como determinou a retirada do sigilo dos documentos. O fato de os delitos terem sido cometidos em situação de violência doméstica contra a mulher, por si só, não justifica a medida extraordinária do segredo de justiça dos autos, bem como os atos processuais são, em regra, públicos e não estão presentes quaisquer causas legais que amparem a excepcional restrição. Ademais, apenas o fato de haver informações sensíveis às partes e aos filhos não pode ser argumento suficiente para a decretação do segredo de justiça, uma vez que é o que ocorre na maioria dos casos de violência doméstica contra a mulher. Assim, não há motivo legal para a decretação do segredo de justiça nos autos da ação penal ou ainda para que o julgamento por videoconferência ocorra com a publicidade restrita. Por outro lado, é possível o deferimento do requerimento para sustentação oral quando do julgamento do presente feito. Conforme a Portaria Conjunta no 52/TJDFT, de 08/05/2020 (publicada no DJ-E 12/05/2020, edição no 85, fls. 6-9), que regulamenta as audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição deste e. Tribunal, as audiências poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência e que terão o valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurando-se a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais (art. 2o e § 1o). Feitas essas considerações, INDEFIRO o pleito do réu para que o julgamento ocorra em segredo de justiça e DEFIRO o requerimento de ambas as partes para promoverem a sustentação oral no julgamento do recurso que ocorrerá na sessão presencial por videoconferência já designada para o dia 19/08/2021. Brasília - DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator